Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743986-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE AIRES PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52368126) interposto por MARLENE AIRES PEREIRA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 52368137) que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com pedido liminar n. 0738896-96.2023.8.07.0001 movida pela ora Agravante em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., indeferiu (i) o pedido de limitação dos descontos do patamar correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos, (ii) a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, em sede de liminar; (iii) que os Réus apresentem todos os contratos de créditos existentes com a parte autora nos autos deste processo. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023 10:27:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador